Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39556187, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos aos honorários da execução e a MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES e MARIA ELIZABETH VENÂNCIO CARNEIRO. Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 40400423). Desse modo, julgo extinta a execução em face de MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES, MARIA ELIZABETH VENÂNCIO CARNEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (requisitórios de ID: 36531681, 36531686, 36531687 e 36531670), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador